Tribunal: TJDFT
Processo: 0001029-15.2020.8.07.0002
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDUÇÃO DE VEÍCULO POR PESSOA INABILITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. SINAIS DE EMBRIAGUEZ. REQUISITOS ALTERNATIVOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO 1/8. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE 1/6.
I - Após a alteração determinada pela Lei no 12.760/2012, a verificação do estado de embriaguez poderá ser "obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova" (art. 306, § 2o, do CTB).
II - Comprovada a alteração da capacidade psicomotora do réu em razão do consumo de bebida alcoólica por meio do teste do etilômetro, não há que se falar na necessidade de produção de qualquer outro meio de prova disposto no art. 306 do CTB.
III - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo, abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
IV - Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena, em razão de atenuantes ou agravantes, será de 1/6 (um sexto) sobre a pena fixada na primeira fase.
V - Recurso conhecido e parcialmente provido.